Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TEORIA DA PERSUASÃO RACIONAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO EM LIDE TRABALHISTA APÓS A RETIRADA DA SOCIEDADE. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. SÓCIOS REMANESCENTES E BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em conta a teoria da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, adotada pelo nosso Código Civil, segundo a qual o Magistrado, destinatário da prova, “tira a sua convicção das provas produzidas, ponderando sobre a qualidade e a força probante destas” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 4 ed. Salvador: Juspodvim, 2009, p. 40, v. 2), bem assim que “os efeitos da revelia devem ser considerados com temperamento, não dispensando 'a presença, nos autos, de elementos suficientes para o convencimento do juiz" (REsp n° 261.310/RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 27/11/00), não se cogita qualquer nulidade na sentença que, após livre e fundamentada análise das provas pelo Julgador, apresenta conclusão que afronta o entendimento da(s) parte(s).
2 – Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes fatores: a) conduta humana; b) elemento anímico (dolo ou culpa); c) nexo de causalidade; e d) resultado danoso não juridicamente albergado. O dever de indenizar somente se configura na presença dos quatro elementos mencionados.
3 – Inferindo-se que, à ocasião do ajuizamento da ação trabalhista que ensejou o indevido bloqueio de patrimônio da Autora, a sua retirada da Sociedade estava devidamente registrada e cadastrada na Junta Comercial, conforme acordo homologado judicialmente, bem como perante o Banco Bradesco e o CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central, não é viável considerar-se que os Réus/Apelados tenham dado causa à inclusão do nome da Autora na lide e ao bloqueio de seus bens naquele Feito. Destarte, sem a comprovação da existência de nexo causal entre ação/omissão dos Réus e o infortúnio, não há como reconhecer a responsabilidade dos Apelados e a configuração de dano moral passível de indenização, razão pela qual o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantido.
4 – Verificando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC), inviável a redução da verba. Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.